Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se existe omissão no acórdão em relação ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 82, § 2o, do CPC, a sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. A isenção de pagamento de custas conferida ao Distrito Federal não o exime da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora, como estabelece o art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996.
4. Com base no art. 1.022, II, do CPC, a omissão no acórdão embargado quanto ao pagamento das custas deve ser suprida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.